Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731789-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO APELADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 27841226. O processo está em julgamento na 27a Sessão, com encerramento previsto para 04/08/2021. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator